Tribunal: TJDFT
Processo: 0719984-20.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-03

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Allcare Administradora de Benefícios em Saúde Ltda em face da decisão que, nos autos da ação de conhecimento manejada em seu desfavor e da Esmale Assistência Internacional de Saúde Ltda pela segunda agravada – Angeza Stephany dos Anjos Dinelly –, rejeitara a impugnação à penhora que manejara e determinara a liberação do montante constrito em favor da segunda agravada, via BANKJUS. Segundo o decisório desafiado, em razão de enquadrarem-se na definição de fornecedores (CDC, art. 3o) e de participarem da cadeia de fornecimento do serviço, tanto a operadora quanto a administradora do plano de saúde respondem solidariamente pelos prejuízos experimentados pelos beneficiários. De seu turno, objetiva a agravante, mediante a agregação de efeito suspensivo ao agravo, a suspensão dos efeitos do decisório guerreado, sob a ótica de cumprimento do determinado, e, alfim, a desconstituição do decisório arrostado, de forma a ver (i) reconhecida a satisfação da tutela provisória, na medida de suas atribuições legalmente impostas, (ii) assentada a impossibilidade de cumprimento, de sua parte, da obrigação de fazer, ensejando sua resolução sem culpa; (iii) subsidiariamente, a conversão da obrigação em perdas e danos devidamente comprovados pela segunda agravada (CPC, art. 373, I). Como fundamentos aptos a aparelharem a pretensão reformatória que veiculara, argumentara, em suma, que, nada obstante o fato de a obrigação ser solidária, a responsabilidade de cada uma das obrigadas deve cingir-se à atividade-fim desempenhada por cada empresa, não sobejando possível que lhe seja imputada a responsabilidade e o dever de autorizar ou não o procedimento vindicado pela segunda agravada. Sustentara que atua única e exclusivamente como administradora de benefícios, de molde que a obrigação perseguida incumbe, de forma personalíssima, à primeira agravada – operadora do plano de saúde. Frisara que trata-se de empresas distintas e cujos ramos de atuação não se confundem, de sorte que compete exclusivamente à operadora, ora primeira agravada, a garantia dos serviços de saúde e todos seus recursos aos beneficiários, acrescentando que o fato de a segunda agravada ter colacionado aos autos documentos de contato que realizara diretamente com a operadora apenas ratificam tais apreensões. Verberara que as funções que desempenha são de cunho meramente administrativos e que lhe é vedada a comercialização de planos de saúde, assim como a execução de atividades típicas de planos privados de assistência à saúde. Realçara que restara evidenciado seu impedimento legal e regulamentar no atinente ao fornecimento de qualquer serviço médico-hospitalar, de molde que a aplicação de multa por descumprimento e a obrigação de fazer que lhe foram cominadas redundariam na necessidade de desempenhar atribuições que lhe são vedadas e na consequente aplicação das sanções previstas pela agência reguladora na Resolução Normativa no 489/2022. Pontuara, ademais, que a Resolução Normativa no 566/2022 da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) preconiza que a garantia do acesso aos procedimentos aos beneficiários nos planos de saúde é função exclusiva das operadoras de saúde. Acrescera que os documentos que aparelham o processo demonstram que todas as tratativas realizadas pela segunda agravada foram entabuladas diretamente com a operadora do plano de saúde, primeira agravada, e que, em virtude desse panorama descortinado, sobreleva a necessidade de reconhecer-se a resolução da obrigação de fazer, sem que seja reconhecida sua culpa, nos termos do artigo 248 do Código Civil. Salientara que, tendo em mente que o patrimônio da empresa filial responde pelos débitos da matriz e vice-versa, afigura-se viável a penhora de bens por dívidas que as entrelacem. Apontara, nessa toada, que deve ser empreendida nova tentativa de penhora de ativos via SISBAJUD, na modalidade “teimosinha”, nas contas bancárias titularizadas pelas filiais da primeira agravada. Acentuara que deve ser assentada a inexigibilidade da obrigação, nos termos do artigo 917, I, do estatuto processual, e determinada a imediata devolução dos valores levantados pela segunda agravada, devendo todas as medidas judiciais serem direcionadas, com exclusividade, à primeira agravada e suas filiais. Explicitara que, em estando impedida normativamente de prestar serviços assistenciais, sobejando impossível cumprir com a obrigação de autorizar e custear a cirurgia requerida pela segunda agravada, ocorrerá a conversão em perdas e danos. Pontificara que, nessa toada, faz-se mister que a segunda agravada comprove a ocorrência de danos para que haja a conversão indicada, nos termos do artigo 248 do Código Civil e dos artigos 499 e 816 do Código de Processo Civil. Consignara que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo a decisão agravada. O instrumento afigura-se correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Allcare Administradora de Benefícios em Saúde Ltda em face da decisão que, nos autos da ação de conhecimento manejada em seu desfavor e da Esmale Assistência Internacional de Saúde Ltda pela segunda agravada – Angeza Stephany dos Anjos Dinelly –, rejeitara a impugnação à penhora que manejara e determinara a liberação do montante constrito em favor da segunda agravada, via BANKJUS. Segundo o decisório desafiado, em razão de enquadrarem-se na definição de fornecedores (CDC, art. 3o) e de participarem da cadeia de fornecimento do serviço, tanto a operadora quanto a administradora do plano de saúde respondem solidariamente pelos prejuízos experimentados pelos beneficiários. De seu turno, objetiva a agravante, mediante a agregação de efeito suspensivo ao agravo, a suspensão dos efeitos do decisório guerreado, sob a ótica de cumprimento do determinado, e, alfim, a desconstituição do decisório arrostado, de forma a ver (i) reconhecida a satisfação da tutela provisória, na medida de suas atribuições legalmente impostas, (ii) assentada a impossibilidade de cumprimento, de sua parte, da obrigação de fazer, ensejando sua resolução sem culpa; (iii) subsidiariamente, a conversão da obrigação em perdas e danos devidamente comprovados pela segunda agravada (CPC, art. 373, I). De acordo com o alinhado, o objeto deste agravo cinge-se à aferição da possibilidade de, mediante o reconhecimento de que as atribuições para promover a manutenção da segunda agravada no contrato de plano de saúde alcançam exclusivamente a operadora do planos de saúde correlato, que figura como litisconsorte passiva, afastar a obrigação debitada à administradora do plano de saúde de restabelecer o plano rescindido unilateralmente, de forma a desconstituir a penhora que recaíra sobre as verbas mantidas em contas bancárias de sua titularidade em virtude do descumprimento da tutela de urgência anteriormente deferida com aquela conformação. Importa ser frisado, primeiramente, que a análise da possibilidade de desconstituição do ato constritivo perpassa necessariamente pela aferição de subsistência de obrigação a ser debitada à administradora do plano de saúde, porquanto, acaso constatada a insubsistência de qualquer postura a ser adotada pela agravante em relação à manutenção da agravada junto ao plano de saúde, inexoravelmente deverá ser afastada a constrição. Alinhadas essas premissas e emoldurado o objeto do agravo, passo a examinar o pedido de efeito suspensivo. Inicialmente, afigura-se necessária breve digressão a respeito dos atos praticados no curso processual, de modo a evitar o enleio trazido nas razões recursais. Com efeito, a segunda agravada manejara ação de conhecimento em desfavor da agravante e da primeira agravada, almejando a concessão de tutela de urgência de natureza antecipada que cominasse à operadora e administradora do plano de saúde a obrigação de mantê-la no plano de saúde que estava na iminência de ser cancelado. Em 03 de novembro de 2023, a tutela provisória fora deferida[1], restando debitada à agravante e à outra litisconsorte a obrigação de preservarem o plano de saúde firmado, com todas as coberturas a ele inerentes, mediante o pagamento, por parte da segunda agravada, do valor mensal que já suportava, somado ao valor que eventualmente fosse repassado pela estipulante. Outrossim, fora fixado o prazo de 48 (quarenta e oito) horas para cumprimento da decisão, sob pena de multa diária no valor de R$1.000,00 (mil reais), limitada, naquele primeiro momento, a 20 (vinte) dias, confira-se: “(...) Inicialmente, DEFIRO o pleito de gratuidade judiciária manejado pela requerente, considerando o valor de sua remuneração, estampado em sua CTPS (ID 177130213, p. 4), ainda que desatualizado, e os valores das mensalidades do plano de saúde (ID 177130200, p. 7). No mais, assinalo que o deferimento de pretensões deduzidas a título de Tutela de Urgência demanda a presença dos requisitos inscritos no art. 300 do CPC, quais sejam – Probabilidade do Direito associada ao Perigo de Dano ou ao Risco ao Resultado Útil do Processo. Nestes autos, almeja a requerente permanecer vinculada ao plano de saúde do qual já é beneficiária, a despeito da notícia de que o contrato com a estipulante AEB – ASSOCIAÇÃO DOS ESTUDANTES DO BRASIL, formalizado na modalidade coletivo por adesão, será brevemente extinto. Em primeiro lugar, constato ser a requerente beneficiária do plano de saúde que enuncia, em face da juntada da proposta de adesão por si subscrita e dos comprovantes de pagamento das mensalidades que sucedem a peça de ingresso – IDs 177130198 e 177130200, respectivamente. Em segundo lugar, sinalizo que, ainda que as particularidades do contrato que a requerente estava subscrevendo não tenham sido a ela expostas, o fato é que, juridicamente, é um plano de saúde coletivo por adesão (ID 177130198, p. 24); e como tal deve ser abordado. Nesse cenário, rememoro que a Resolução Normativa CONSU n. 19/1999 determina que, para cancelamento dos contratos coletivos empresariais ou por adesão, deve ser ofertada aos beneficiários a possibilidade de migração, com isenção de carência, para plano ou seguro de assistência à saúde na modalidade individual ou familiar, confira-se: (...) A leitura do instrumento que noticia a resilição, encaminhado à requerente (ID 177130206, p. 1), chega a indicar a possibilidade de contratação de plano de saúde na modalidade individual ou familiar, fazendo igualmente referência à Resolução Normativa CONSU n. 19/1999. Todavia, exime-se de indicar operadoras de plano de saúde ou de seguro saúde que os disponibilizariam. Ao revés, limitou-se a noticiar: “(...) informamos que as Administradoras de Benefícios estão proibidas por lei de ter registro de Planos de Saúde na modalidade Individual Familiar, (...)”. Sobre o tema, este Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios tem ensinado: (...) Desse modo, deve haver prévia notificação – com antecedência mínima de 60 dias – dando-se ciência acerca da cessação do contrato e eventual opção por migração para um plano de saúde individual ou familiar ou ingresso em outro contrato de plano privado de assistência à saúde. No caso dos autos, a notificação acostada no ID ID 177130206, p. 1, volto a dizer, a despeito de comunicar o cancelamento do seguro saúda, revela que não foi ofertado plano ou seguro de assistência à saúde na modalidade individual ou familiar. Nesse passo, vislumbro presente a Probabilidade do Direito, diante da inobservância das disposições da RN CONSU no 19/1999. Paralelamente, o Perigo de Dano ou mesmo Risco ao Resultado Útil do Processo derivam da natureza ímpar do bem jurídico que se pretende salvaguardar: a saúde e, em última instância, a própria vida dos beneficiários dos serviços de saúde. No caso da requerente, os documentos que sucedem a inicial revelam que se encontra gestante, em estágio avançado. Por todo o exposto, CONCEDO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA ANTECIPATÓRIA PARA DETERMINAR ÀS REQUERIDAS QUE PRESERVEM O PLANO DE SAÚDE FIRMADO COM A PARTE REQUERENTE, COM TODAS AS COBERTURAS A ELE INERENTES, MEDIANTE O PAGAMENTO, POR PARTE DA REQUERENTE, DO VALOR MENSAL QUE JÁ SUPORTAVA, SOMADO AO VALOR QUE EVENTUALMENTE FOSSE REPASSADO PELA ESTIPULANTE. FIXO o prazo de 48 (quarenta e oito) horas para cumprimento desta Decisão, sob pena de multa diária no valor de R$ 1 mil (um mil reais), limitada, neste primeiro momento, a 20 (vinte) dias. O termo inicial do prazo para o cumprimento é a data da efetiva citação/intimação; e não da juntada do mandado aos autos. (...).” – grifo nosso. Ato contínuo, a agravante informara[2], nos autos de origem, o cumprimento da decisão judicial no âmbito de suas próprias atribuições, informando a manutenção do plano de saúde originalmente contratado. De outra banda, a segunda agravada afirmara a ocorrência de descumprimento do provimento judicial, noticiando que o encerramento do contrato operara-se no dia 10 de novembro de 2023[3], pugnando pela majoração da multa fixada, cuja apreciação fora postergada pelo juiz da causa ao cumprimento do mandado de citação da primeira agravada[4], tendo informado, ainda, que a previsão para o parto seria no começo de dezembro. Em 28 de novembro de 2023, a demandante, ora segunda agravada, acudira aos autos e reportara[5], novamente, o descumprimento da tutela de urgência por parte das demandadas. Na oportunidade, colacionara aos autos registro em áudio travado com funcionário da primeira agravada via atendimento telefônico, tendo sido registrado no diálogo que o plano junto à operadora encontrava-se cancelado por rescisão contratual em razão da comunicação feita pela administradora do plano e que essa questão meramente administrativa seria de incumbência da ora agravante[6]. Posteriormente, sobreviera decisão[7] que intimara a ora agravante para que cumprisse o determinado, aumentando a multa para o valor de R$2.000,00 (dois mil reais) e facultando à segunda agravada a juntada de documentação apta a comprovar os gastos, quanto ao parto, que teria de suportar em caso de descumprimento do decisório que deferira a tutela provisória. Aludido provimento judicial cientificara, ainda, a possibilidade de bloqueio de ativos via SISBAJUD em caso de descumprimento, verbis: “Apesar do deferimento da tutela de urgência (Decisão de ID 177159070), a requerente noticiou nos autos o descumprimento do provimento jurisdicional antecipatório, conforme manifestação de ID 179862900. A Decisão concessiva da tutela de urgência contou com o seguinte dispositivo: (...) O documento anexado pela autora, em ID 179862902, demonstra a ausência de vínculo seu com o plano de saúde – em descumprimento à mencionada Decisão que deferiu a tutela de urgência. Registro que as requeridas foram citadas e já ofertaram suas respostas à inicial (IDs 179335328; 180782833). Assim, INTIMO a requerida ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EM SAÚDE LTDA., por intermédio do diligente Oficial de Justiça do Plantão Judiciário, para CUMPRIMENTO IMEDIATO da tutela já concedida, ciente de que, nesta oportunidade, MAJORO a multa por descumprimento para R$ 2 mil (dois mil reais), limitada a 10 (dez dias), a incidir a partir da intimação deste ato judicial – sem prejuízo daquela anteriormente fixada pelos dias que antecederem a presente intimação. No ensejo, FACULTO à requerente, no prazo de 5 (cinco) dias, indicar as despesas que, em princípio, teria com o parto, caso a decisão de urgência não venha a ser cumprida pelas requeridas. Neste passo, ainda CIENTIFICO as requeridas que sua omissão no cumprimento do que já fora determinado as exporá ao bloqueio SISBAJUD do valor indicado pela requerente e seu posterior levantamento para cobertura das despesas indicadas, como resultado prático equivalente à tutela específica em face da qual vejo patente a omissão. Na hipótese de eventual improcedência, a indenização por eventuais danos derivados da tutela de urgência poderá ser liquidada nestes mesmos autos – art. 302, parágrafo único, do CPC. (...)” – grifo nosso. Prosseguindo no itinerário procedimental, tendo em vista a renitência das demandadas, ora agravante e primeira agravada, houvera a constrição[8] de ativos via SISBAJUD nas contas das demandadas com o fito de que a demandante fosse ressarcida dos mencionados gastos com o parto, assim como de conferir concretude à decisão concessiva da tutela de urgência (CPC, art. 297). Efetivada a medida constritiva[9], que resultara integralmente positiva em várias contas bancárias da ora agravante, fora apresentada impugnação à penhora[10], advindo, na sequência a decisão agravada, lançada nos seguintes termos, in verbis: “(...) A irresignação da requerida não merece prosperar. Isso porque tanto a operadora do plano de saúde quanto a administradora de benefícios enquadram-se na definição de fornecedor disposta no art. 3° do Código de Defesa do Consumidor. Assim, respondem ambas solidariamente pelos prejuízos causados aos beneficiários, haja vista participarem da cadeia de fornecimento do serviço na relação de consumo. Sobre a temática, confiram-se julgados da 8a e 3a Turmas Cíveis do e. TJDFT, a seguir ementados: (...) Nesse passo, as requeridas devem suportar todos os ônus do descumprimento da Tutela de Urgência, não se discutindo, nessa seara, a culpa das fornecedoras, sob pena de aplicação de responsabilidade subjetiva na relação consumerista – o que é vedado no âmbito desse microssistema. Tampouco se está na arena adequada à discussão do direito de regresso de uma requerida em relação a outra – o que, caso haja interesse, deve ser concretizado em demanda própria. Assim, rejeito a impugnação apresentada e determino a liberação à requerente, via BANKJUS, do montante bloqueado - dados bancários em ID 192321301. Tendo em vista a ausência de indicação, pela requerida ALLCARE, sob qual delas deverá ocorrer o arresto para cumprimento da Tutela de Urgência, conforme determinado na Decisão de ID 190028109, procedo à transferência à conta judicial do montante bloqueado junto ao Banco de Brasília – BRB, consoante protocolo que anexo a essa Decisão. INTIMO a requerente a manifestar-se em réplica às contestações, no prazo de 15 dias.” Sob essas premissas a decisão vergastada não merece reparos, tendo em vista que, perante o consumidor, a operadora e a administradora do plano de saúde ostentam responsabilidade solidária, e, demais disso, a atribuição para alterar o período de carência do contrato também está afetada à administradora. Vejamos. Com efeito, constitui verdadeiro truísmo que o relacionamento existente entre as litigantes qualificam-se como relação de consumo, afigurando-se inteiramente dispensável o alinhamento de quaisquer considerações acerca da emolduração da sua natureza jurídica. E isso se verifica ante a irreversível evidência de que a operadora e a administradora do plano de saúde se emolduram como prestadoras de serviços e a segunda agravada, de seu turno, se enquadra como destinatária final dos serviços fomentados, inscrevendo-se o liame havido na dicção dos artigos 2o e 3o do Código de Defesa de Consumidor (CDC). Conseguintemente, a operadora do plano de saúde e a administradora do plano, a partir do momento em que se conveniam, integram sistema de prestação de serviços em cadeia, mediante contrapartida da remuneração efetuada pelos consumidores contratantes. Trata-se de uma cadeia de prestação de serviços de saúde, em que a qualidade dos serviços fomentados aos consumidores depende necessariamente das duas agentes, sem transparecer aos consumidores seus diferentes papéis e atribuições. Em assim sendo, em todos os procedimentos realizados pelo consumidor estão presentes dois fornecedores, com vínculo direto e imediato: a operadora do plano de saúde e a administradora do serviço, ambas responsáveis pela concretização da prestação do seguro contratado. Nesse contexto, agindo ambos os fornecedores, atuando de forma interligada na mesma cadeia de fornecimento, devem responder solidariamente por eventuais falhas na sua prestação perante o consumidor, nos termos do que dispõe o Código de Defesa do Consumidor - CDC (artigos 3o, § 2o, 14 e 34). Essa apreensão fora há muito pacificada no âmbito desta Corte de Justiça como retratam os precedentes abaixo transcritos: “CIVIL. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. PLANO DE SAÚDE. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CENTRAL NACIONAL UNIMED. CONTRATAÇÃO DO PLANO DE SAÚDE COM A UNIMED GOIÂNIA. CADEIA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM RECONHECIDA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. DEFERIMENTO. MEDICAMENTO OFF LABEL. EXCLUSÃO DE COBERTURA. NEGATIVA INDEVIDA. REGISTRO NA ANVISA. PRESSUPOSTO VERIFICADO. PROBABILIDADE DO DIREITO. PRESSUPOSTO VERIFICADO. PRESCRIÇÃO MÉDICA DO FÁRMACO PARA CONDUZIR O TRATAMENTO BASEADA EM EVIDÊNCIA CIENTÍFICA. ESTADO DE SAÚDE DA AGRAVANTE. URGÊNCIA. ART. 300, § 3o DO CPC. PERIGO DE IRREVERSIBILIDADE DOS EFEITOS DA DECISÃO. AUSÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. AGRAVO INTERNO JULGADO PREJUDICADO. 1. ‘Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde’ (Súmula no 469/STJ). 2. Configurada a relação de consumo e constatado o vício do serviço, possível que a operadora de plano de saúde responda solidariamente pelos atos da administradora (art. 7o, parágrafo único, do CDC), e vice versa, porquanto evidenciado que ambos agentes compõem uma cadeia de prestação de serviços, tendo como destinatário final o participante, consumidor, e por fornecedores ambas as empresas (administradora e operadora) que podem figurar no polo passivo. 2.1. Em função da responsabilidade solidária, fica a critério do consumidor escolher os fornecedores que integrarão o polo passivo da demanda, podendo exercitar sua pretensão contra a administradora e a operadora, ambas, ou somente contra uma destas. 3. Compondo tanto a operadora como a administradora do plano de saúde a cadeia de fornecimento mostram-se como partes legítimas para figurar no pólo passivo de demandas como a que ora se evidencia. Precedentes do TJDFT. Preliminar rejeitada. (...)7. Agravo de instrumento provido. Agravo interno julgado prejudicado.” (Acórdão no 1420867, 07002306320228070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 11/5/2022, publicado no DJE: 17/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. MORTE DO TITULAR. ILEGITIMIDADE ATIVA E PASSIVA. TEORIA DA APARÊNCIA. SOLIDARIEDADE ENTRE FORNECEDORES. CADEIA DE CONSUMO. PRELIMINARES AFASTADAS. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. SÚMULA 469 DO STJ. PRESSUPOSTOS PRESENTES. APLICABILIDADE DO CDC. RESSARCIMENTO DA MENSALIDADE COBRADA APÓS A MORTE DO TITULAR. DEVIDO. MANUTENÇÃO DO DEPENDENTE. POSSIBILIDADE. CONDIÇÕES DO ART. 30 DA LEI 9.656/98. APELO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O beneficiário de plano de saúde, ainda que dependente em plano coletivo, é parte legítima para propor ação cuja pretensão é relacionada à manutenção ou cobrança indevida atinente ao plano de saúde, porquanto o contrato coletivo de plano de saúde gera efeitos que transcendem as partes contratantes e atingem a esfera jurídica dos beneficiários. 2. "A seguradora contratada assume a obrigação de prestar serviços, utilizando-se de rede conveniada, em favor de beneficiários, mediante remuneração. Assim, tanto a operada contratante como a seguradora contratada são fornecedoras do serviço, sendo indiscutível a solidariedade entre ambas, nos termos do art. 3o do Código de Defesa do Consumidor." (Acórdão n.841678, 20140020254108AGI, Relator: SEBASTIÃO COELHO, 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 17/12/2014, Publicado no DJE: 26/01/2015. Pág.: 522). 3. A responsabilidade civil dos fornecedores de serviços, a cujo conceito se amolda a operadora do plano de saúde e a empresa intermediária para a captação de clientes, é objetiva, fundada no risco da atividade por eles desenvolvida, não se fazendo necessário perquirir acerca da existência de culpa (Súmula n. 469/STJ; CDC, art. 14; CC, arts. 186, 187, 389, 475 e 927; Lei n. 9.656/98). Em caso tais, basta a comprovação do liame de causalidade entre o defeito do serviço e o evento danoso experimentado pelo consumidor, para fins de reparação. 4. Em se tratando de uma relação de consumo, constatado o vício do serviço, possível que o plano de saúde responda solidariamente pelos atos da administradora, posto que evidenciado que ambos agentes compõem uma cadeia de prestação de serviços, tendo como destinatário final a autora, consumidora, e por fornecedores a intermediadora e a empresa ré/apelante. (...) 8. Recurso conhecido, preliminares afastadas e, no mérito, desprovido.” (Acórdão no 878110, 20150110277042APC, Relator: ALFEU GONZAGA MACHADO, 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/07/2015, Publicado no DJE: 06/07/2015. Pág.: 389). “CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SÁUDE. NEGATIVA DE COBERTURA DE DESPESAS. CLÁUSULA ABUSIVA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA. Todos os fornecedores de serviço da cadeia produtiva são responsáveis perante o consumidor, nos termos dos arts. 14 e 20 do CDC. Portanto, é patente a solidariedade entre a administradora do benefício e a operadora do plano de saúde, em caso de negativa de cobertura de qualquer procedimento de saúde relacionado à execução do referido contrato. (...) Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão no 850037, 20130111548539APC, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, Revisor: JAIR OLIVEIRA SOARES, 6a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/02/2015, Publicado no DJE: 24/02/2015. Pág.: 227). Ademais, segundo informações extraídas do sítio eletrônico da própria Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS)[11], a administradora de benefícios tem o papel de representar a empresa, conselho, sindicato ou associação profissional contratante, realizar trabalhos administrativos, como a emitir boletos e alterar dados de cadastro dos beneficiários, negociar com a operadora do plano de saúde os reajustes de mensalidade, e as alterações na rede credenciada, deliberar com a operadora as formas de controle de acesso aos serviços do plano, e, finalmente, a depender do contrato firmado entre as empresas, a administradora pode vir a absorver o risco da operadora de planos de saúde quando há atraso ou não pagamento de mensalidades para não prejudicar os beneficiários. Já a operadora do plano, segundo o mesmo quadro comparativo disponibilizado pela ANS em seu sítio eletrônico na internet, tem o papel de garantir recursos e rede de serviços de saúde (hospitais, clínicas, laboratórios e profissionais) para atender aos beneficiários e exercer diretamente os serviços contratados na apólice do plano de saúde aos beneficiários. Como se depreende do aludido esclarecimento, no quadro fático geral do evento que dera ensejo à presente demanda existe clara conexão de ambas as empresas contratadas de forma indissociável à responsabilidade que se visa esclarecer. Se a administradora é detentora da atribuição de negar a cobertura ou de mudar o cadastro, cancelando o plano em caso de inadimplência, as regras de operação para cada plano são claramente objeto de acertos internos entre a administradora e a operadora, estabelecendo-se inexoravelmente a implicação de ambas na demanda sub judice. Deve ser destacado que a Regulação Normativa no 515/2022 não obsta que as administradoras de plano de saúde alterem o período de carência do contrato de plano de saúde. De conformidade com o ato normativo individualizado, as administradoras de planos de saúde devem assegurar ao consumidor o apoio técnico necessário aos aspectos operacionais podendo realizar movimentações cadastrais dos consumidores. É o que se infere das disposições que ora se transcrevem: RN no 515/2022 Art. 2o Considera-se Administradora de Benefícios a pessoa jurídica que propõe a contratação de plano coletivo na condição de estipulante ou que presta serviços para pessoas jurídicas contratantes de planos privados de assistência à saúde coletivos, desenvolvendo ao menos uma das seguintes atividades: (...) IV - apoio técnico na discussão de aspectos operacionais, tais como: a) negociação de reajuste; b) aplicação de mecanismos de regulação pela operadora de plano de saúde; e c) alteração de rede assistencial. Parágrafo único. Além das atividades constantes do caput, a Administradora de Benefícios poderá desenvolver outras atividades, tais como: I - apoio à área de recursos humanos na gestão de benefícios do plano; II - terceirização de serviços administrativos; III - movimentação cadastral;” De conformidade com o preceito acima reproduzido, infere-se que a movimentação cadastral do beneficiário do plano de saúde pode ser promovida pela administradora dos benefícios. Ora, a alteração do status de vigência do plano de saúde, a toda evidência, insere-se no conceito de movimentação cadastral, não sobejando possível afirmar que a agravante não detenha atribuição para cumprir a obrigação de fazer que lhe fora debitada no sentido de promover a manutenção da segunda agravada no plano de saúde contratado, consoante decisão que concedera a tutela de urgência na origem. Há que ser frisado, outrossim, que o pedido originalmente formulado pela segunda agravada cingira-se à manutenção no plano de saúde unilateralmente desfeito, de molde que a obrigação de ressarcir o procedimento atinente ao parto, que tivera que custear por conta própria[12], desponta como reflexo natural do noticiado descumprimento da determinação judicial que concedera a tutela de urgência à segunda agravada e, consoante o participado pelo Juízo a quo como materialização do poder geral de cautela. Deflui do aduzido, então, que a agravante, na condição de administradora do plano de saúde, não sobeja possível furtar-se de promover movimentações cadastrais dos beneficiários, dentre as quais se insere a necessidade de manutenção do vínculo da segunda agravada com o plano de saúde contratado, de modo que, as alegações que formulara ressoam desprovidas de sustentação material. Merece ser salientado, ainda, que, de acordo o previsto no artigo 3o, da Regulação Normativa da ANS no 515/2022[13], a administradora de benefícios não pode executar atividades típicas das operadoras dos planos de saúde. Ocorre, contudo, que a manutenção do vínculo da beneficiária não traduz atividade típica das operadoras dos planos de saúde, não sobejando possível afastar a ilação de que a preservação da condição de beneficiária do plano de saúde encerra ação correlata à movimentação cadastral, podendo ser promovida tanto pela administradora como pela operadora do plano de saúde. Quanto ao ponto, importa ressaltar que, de conformidade com o áudio[14] que retratara o contato telefônico havido entre a segunda agravada (consumidora) e a primeira agravada (operadora do plano de saúde), o próprio funcionário da operadora informara que, nos sistemas informatizados, constava a solicitação de cancelamento partira da administradora do plano. Com efeito, a captura de tela do aplicativo móvel da operadora de saúde[15], quando da tentativa de login da segunda agravada, reportara a inexistência de conta vinculada ao CPF da consumidora. Confira-se, por oportuno, a transcrição do que fora dito: Funcionário da operadora: (...) Quando eu entrei no contrato da senhora, consta que está cancelado o contrato Consumidora: Entendi, consta desde que dia? Funcionário da operadora: Só mostra aqui no sistema que foi cancelado, quem solicitou foi a sua administradora AllCare, aí é bom a senhora falar com eles (...) – grifo nosso. Ademais, em verdade, a agravante reprisa questão superada pela preclusão, pois a obrigação de restabelecer o plano fora editada pela primeira decisão editada, a qual sobeja vigorante, e a cominação fora imposta à agravante e à operadora do plano do qual figura como administradora. Inviável que a agravante, somente agora, pretenda rever o decidido na parte em que reputara-a enlaçada à obrigação. Ademais, havendo condições de ser ultimada a obrigação de fazer imputada, não subsiste lastro para, no momento, se reverter a cominação em perdas e danos, pois a prestação originária se afigura viável e mais conveniente à consumidora. Sob essa realidade jurídica e fática, a obrigação contemplada pela decisão arrostada deve ser preservada até, ao menos, que haja definitiva resolução da subsistência ou não de lastro para que seja efetivada a rescisão contratual unilateral pelas demandadas e da aferição do preenchimento dos requisitos legais, contratuais e deveres anexos para a consumação da medida. Essas inexoráveis evidências denotam que não subsiste lastro para que lhe seja assegurada a pretensão de antecipação da tutela recursal que formulara, carecendo de verossimilhança a argumentação que alinhara, porquanto não sobeja possível vislumbrar a responsabilidade exclusiva da operadora de saúde quanto ao que fora determinado na tutela de urgência em favor da segunda agravada. Com fundamento nos argumentos alinhados, esteado no artigo 1.019, I, do estatuto processual, indefiro a antecipação de tutela recursal postulada, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão arrostada. Após, às agravadas para, querendo, contrariarem o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 28 de junho de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] Decisão de ID 177159070, fls. 122/128, dos autos originários. [2] Petição de ID 177527820 dos autos originários. [3] Petição de ID 178407066 dos autos originários. [4] Decisão de ID 178123175 dos autos originários. [5] Petição de ID 179862900 dos autos originários. [6] Áudio de ID 179862901 dos autos originários. [7] Decisão de ID 179976305 dos autos originários. [8] Decisão de ID 190028109 dos autos originários. [9] Documento de ID ID 190456000 dos autos originários. [10] Impugnação à penhora de ID 192226754 dos autos originários. [11] (http://www.ans.gov.br/planos-de-saude-e-operadoras/contratacao-e-troca-de-plano/dicas-para-escolher-um-plano/467-planos coletivos#sthash.isWamGIL.dpuf). [12] Documentos de ID 187069884 dos autos originários. [13] - RN no 196/2004. Art. 3o. “A Administradora de Benefícios não poderá atuar como representante, mandatária ou prestadora de serviço da Operadora de Plano de Assistência à Saúde nem executar quaisquer atividades típicas da operação de planos privados de assistência à saúde..” [14] Áudio de ID 179862901 dos autos originários [15] Documento de ID 178410806 dos autos originários.